Tribunal: TJES
Processo: 5034651-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034651-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ELIZA JANUARIO
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034651-29.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR LTDA

RECORRIDO: ANA ELIZA JANUÁRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PRODUTO EM PLATAFORMA DE ANÚNCIO DE VENDAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13901494. Contrarrazões apresentadas pela recorrida ao id. 13901498, estando assistida por advogado apenas em sede recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID. 13901494), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 13901490), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.498,48 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) a título de danos materiais, referente ao valor pago no produto, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024 e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento de que a parte autora que adquiriu um “alinhador automotivo monobloco cyborg sta catarina 87 pçs C27” por meio do aplicativo requerida, no valor de R$ 4.498,48, contudo não recebeu o produto, apesar de entrar em contato com a promovida por diversas vezes.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, porque a plataforma apenas funciona como intermediadora. No mérito, alega ausência de responsabilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no caso em tela, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva das requeridas resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

A requerida oferece serviço de anúncio de vendas e atuam intermediariamente entre o comprador e o vendedor, em que o valor da venda fica retido em sua plataforma até que o comprador confirme o recebimento do produto, e, a partir dali o vendedor recebe o dinheiro.

Deste modo, é notório que o serviço ofertado pela requerida é ser como uma espécie de intermediária entre o comprador e o vendedor, demonstrando aos usuários de sua plataforma, segurança nessas transações, já que as próprias requeridas se colocam à frente para garantir que o vendedor receba o valor das vendas e o comprador receba o produto. Portanto, uma vez que as requeridas ofertam esse serviço, é dever garantir que a sua plataforma seja segura para seus usuários, o que,
in casu
, não demonstrou.

A partir do momento em que o MercadoLivre permitiu anúncios de empresa, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página diversas empresas, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor. Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade.

Em análise dos autos, coaduno com o a sentença objurgada, haja vista que a autora dispendeu todos os esforços para resolver a demanda extrajudicialmente, buscando tanto a plataforma, quando o vendedor, porém, por falha na prestação do serviço, não obteve êxito.

Assim dispôs a sentença:

É incontroversa a aquisição de um alinhador automotivo no site da requerida, no entanto, o produto ainda não foi entregue.

Insta esclarecer que as referidas empresas são parceiras comerciais e a ré atua nos negócios no Brasil, pertence, portanto, a mesma cadeia de consumo, respondendo solidariamente nos termos do CDC, e, por isso, a ré tem legitimidade para responder por eventual problema na aquisição dos produtos pelos consumidores, como ocorreu no presente caso.

Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos.
Dessa forma, voto pela manutenção da r. sentença que condenou a ré a realizar o estorno da compra, no valor total de R$ 5.498,48 (cinco mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos)

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, haja vista que o autor suportou frustração pelo não recebimento dos produtos adquiridos,
o que caracteriza dano moral indenizável.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 3.000,00 (um mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do
recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)